Tribunal: TJMT
Processo: 1019526-29.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019526-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (APELADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS (TRÊS CELULARES) –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – PREJUÍZO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovado o dano em três aparelhos eletrônicos ocasionado por oscilação/descarga de energia elétrica, fica a concessionária responsável pelo ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pelo consumidor.

Todavia, meros aborrecimentos e insatisfações atinentes à vida em sociedade não são capazes de afetar o psicológico, de modo que não resultam em dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019526-29.2020.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALDEYR LIMA DE MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ALDEYR LIMA DE MELO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$10.863,98 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso, bem como a danos morais, fixados em
R$6.000,00 (seis mil reais),
com os juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação (art. 240 do CPC) e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que os danos causados nos aparelhos celulares do consumidor não foi causado por oscilação/descarga elétrica, mas sim, pelo mau uso do proprietário.

Sustenta que a
“
prova documental apresentada não é suficiente para demonstrar o direito pleiteado. Os pedidos formulados neste feito são improcedentes, sobretudo porque a requerida não contribuiu para a ocorrência do evento danoso noticiado”
(sic).

Defende a
“
inexistência de nexo causal entre o alegado dano e o serviço prestado pela concessionária,
não há que se imputar qualquer

tipo de responsabilidade à recorrente, de modo que a improcedência do pedido de reparação

material é medida que se impõe”
(sic).

Por outro lado, aduz que
“
a situação narrada pela recorrida não é capaz de ensejar a percepção de indenização por danos morais, sobretudo porque o recorrido não produziu qualquer prova de que, em razão da queima do aparelho eletrônico, teria suportado significativos transtornos ou abalo moral, não se desincumbindo, portanto do seu ônus probandi”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão das verbas sucumbenciais (Id 147736706).

Contrarrazões ofertadas no Id 147736710.

Preparo recolhido no Id 147736707.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ALDEYR LIMA DE MELO
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde narra em sua inicial que é usuário dos serviços prestados pela ré e que no dia 17/10/2019 ocorreu diversas quedas de energia elétrica na região do bairro onde reside, especialmente no período de madrugada, e durante essas quedas os aparelhos telefônicos Ihone X, 256g, Iphone 8, 128g e Iphone 5s, 16g foram queimados.

Relata que enviou os celulares para o conserto, porém, o laudo realizado foi de inviabilidade, motivo pelo qual entrou em contato com a requerida para pleitear o ressarcimento dos bens, pleito este que restou indeferido.

Assinala que o laudo técnico acostado demonstra o prejuízo material no importe de R$10.863,98 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), pelo que propôs a presente demanda indenizatória.

Após o regular processamento, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica, bem como o direito à indenização por danos materiais no valor de R$10.863,98 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) e morais no importe de R$6.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido.

Em suas razões de recurso, a Energisa alega que os danos causados nos aparelhos celulares do consumidor não foi causado por oscilação/descarga elétrica, mas sim, pelo mau uso do proprietário.

Sustenta que
“
prova documental apresentada não é suficiente para demonstrar o direito pleiteado. Os pedidos formulados neste feito são improcedentes, sobretudo porque a requerida não contribuiu para a ocorrência do evento danoso noticiado”
(sic).

Defende a
“
inexistência de nexo causal entre o alegado dano e o serviço prestado pela concessionária,
não há que se imputar qualquer

tipo de responsabilidade à recorrente, de modo que a improcedência do pedido de reparação

material é medida que se impõe”
(sic).

Por outro lado, aduz que
“
a situação narrada pela recorrida não é capaz de ensejar a percepção de indenização por danos morais, sobretudo porque o recorrido não produziu qualquer prova de que, em razão da queima do aparelho eletrônico, teria suportado significativos transtornos ou abalo moral, não se desincumbindo, portanto do seu ônus probandi”
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu artigo 14, que a responsabilidade do fornecedor é
objetiva
, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente se faz necessária a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser o autor parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a legitimidade do corte dos serviços, nos exatos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelante o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
in casu
.

Digo isso porque, em que pese a concessionária alegar que os danos causados nos aparelhos celulares do consumidor não foi causado por oscilação/descarga elétrica, mas sim, pelo mau uso do proprietário, nenhum documento neste sentido foi juntado por ocasião da apresentação da contestação, já que a mesma limitou-se em anexar a carta de indeferimento do pedido de ressarcimento feito administrativamente, embora com suporte na previsão do art. 210, p. único, III, da Res. ANEEL 414/2010
[1]
(Id 147736687).

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, em especial o laudo técnico elaborado por empresa especializada, atesta que os danos em peças do equipamento se deram por conta de oscilação/sobrecarga de energia, e não pelo uso incorreto (Id
147736653
).

Diante disso, a douta sentenciante, em decisão de Id
147736696,
inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, e para elucidação do caso, reputou necessária a realização da prova pericial, nomeando neste ato
a empresa
Real Brasil Consultoria,

Especialista em Perícias Técnicas Judiciais
, que, no entanto, não foi realizada, em virtude de a empresa não possuir

aparelhos para a mencionada perícia (Id 147736701), seguindo-se de decisão tornando sem efeito sua nomeação pela douta sentenciante (Id 147736703), ultimando-se com a prolação da sentença, em que se reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a empresa concessionária de energia elétrica a ressarcimento devido.

Feito este registro, ao caso aplicam-se as regras da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vejamos:

“
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora
deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

(...)

Art. 210.
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.
”

Desse modo, resta evidente que a apelante não se desincumbiu de seu ônus, circunstância que acarreta sua responsabilidade, a qual, aliás, repita-se, é objetiva, e, consequentemente, o dever de reparar.

Assim, deve a concessionária de energia arcar com o pagamento do valor de
R$10.863,98 (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)
, a título de danos materiais devidos ao autor/apelado, porquanto devidamente comprovado o nexo causal que ocasionou a queima dos aparelhos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar os danos materiais decorrente da queima do aparelho celular do Recorrido.”
(TJ-MT 10053491420198110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA
– DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor.”
(TJ-MT - AC: 10033992120178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Quanto aos danos morais, tenho que melhor sorte socorre a recorrente.

Digo isso porque, a despeito dos dissabores experimentados ao vivenciar a frustração de ter os aparelhos celulares “queimados” por uma queda de energia elétrica, este fato, por si só, não configura situação geradora de danos morais, na medida em que não sofreu nenhuma lesão à sua honra, imagem ou integridade psíquica.

Importante esclarecer que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Assim, tais aborrecimentos não geram ofensa à direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, razão pela qual tenho por não configurado o dano moral passível de indenização, a merecer reparo a sentença neste ponto.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, inclusive de minha relatoria em caso análogo. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
SOBRECARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. É de se manter a condenação por danos materiais, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do consumidor foram causados por problemas de sobrecarga na rede de energia elétrica. O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor”
(TJ-MT 10462368620208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os aborrecimentos enfrentados pela queima do refrigerador da parte autora, após as oscilações no fornecimento de energia elétrica, não houve afronta a direitos da personalidade, razão pela qual incabível a pretensão de indenização por dano moral.”
(N.U 1020489-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para a
fastar a condenação da indenização por dano moral.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, mantido os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023